Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-94.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), CRISTINA MENDES DA SILVA - CPF: 028.128.871-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e previdenciário. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Alegação de excesso de execução fundada em incorreção da renda mensal inicial (RMI) e período de apuração. Necessidade de análise técnica de cálculos. Inadequação da via eleita. Preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença. Manutenção da decisão. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade. O juízo de origem reconheceu a preclusão temporal decorrente da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal (CPC, art. 535) e concluiu pela inadequação do incidente para discutir alegado excesso de execução fundado em divergência quanto à Renda Mensal Inicial (RMI) e ao período de apuração do benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de excesso de execução fundada em suposta incorreção nos critérios de cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício previdenciário e no período de apuração pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui mecanismo excepcional de defesa do executado, admitido apenas quando a matéria for cognoscível de ofício e puder ser apreciada sem dilação probatória, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.110.925/SP (Tema 104).

4. A apuração da Renda Mensal Inicial de benefício previdenciário exige exame do histórico contributivo do segurado, aplicação de regras previdenciárias específicas, observância de limites legais e utilização de índices de atualização, circunstâncias que revelam a complexidade técnica da controvérsia.

5. A verificação de eventual excesso de execução decorrente da utilização de RMI distinta e de período de apuração supostamente incorreto demanda análise detalhada dos cálculos e cotejo entre o título executivo e os registros administrativos, providências incompatíveis com a cognição restrita da exceção de pré-executividade.

6. A alegação de excesso de execução, quando fundada em critérios complexos de liquidação, deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 535), instrumento processual adequado para o debate técnico da matéria.

7. A inércia da parte executada em apresentar impugnação no prazo legal acarreta a preclusão da faculdade processual de discutir os critérios de cálculo, não sendo possível reabrir a controvérsia mediante incidente que não comporta dilação probatória.

8. A proteção ao patrimônio público não autoriza a superação das regras de preclusão nem legitima o uso de via processual inadequada para rediscutir matéria já estabilizada no processo.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 507 e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009 (Tema 104); TJ-MT, AI nº 1031427-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003291-87.2020.8.11.0040.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela autarquia federal. O Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento no reconhecimento da preclusão temporal, uma vez que o INSS, devidamente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535 do CPC), deixou transcorrer o prazo. Ademais, o Juízo singular consignou que as matérias aventadas (incorreção da Renda Mensal Inicial - RMI e excesso de execução) demandariam dilação probatória e análise técnica de cálculos, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, a qual se reserva a matérias de ordem pública cognoscíveis de plano. Por fim, homologou a cessão de crédito e o destaque dos honorários contratuais, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese, que há evidente excesso de execução nos cálculos homologados. Alega que a parte exequente utilizou uma Renda Mensal Inicial (RMI) superior à apurada pela autarquia e incluiu valores em desconformidade com o título executivo (período de apuração incorreto). Argumenta que o excesso de execução é matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio público. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e homologados os cálculos apresentados pela autarquia.

O pedido de efeito suspensivo da decisão agravada foi indeferido (Id 341301367).

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada ante a preclusão consumativa decorrente da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal (CPC, art. 535), bem como a inadequação da via da exceção de pré-executividade para discutir questões que demandam dilação probatória e análise técnica complexa de cálculos (Id 346279379).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente o interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial no feito (Id 350125399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em definir se a alegação de excesso de execução, fundada em suposta incorreção nos critérios de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) e no período de apuração, pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

Conforme se extrai dos autos, a fase de cumprimento de sentença foi iniciada, e o INSS, devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela parte exequente, quedou-se inerte, o que levou à homologação do montante e à consequente expedição do ofício requisitório.

Somente após tal ato, e depois da comunicação da cessão do crédito, a autarquia federal se valeu do incidente de exceção de pré-executividade para questionar o valor da execução.

A exceção de pré-executividade, como é cediço, representa uma construção doutrinária e jurisprudencial consagrada, que visa a permitir a defesa do executado sem a necessidade de garantia do juízo, em hipóteses excepcionais.

Sua admissibilidade, contudo, está condicionada ao preenchimento de requisitos rigorosos, consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.110.925/SP (Tema 104), sob o rito dos recursos repetitivos. São eles: (i) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso em apreço, a autarquia agravante sustenta que os cálculos homologados incorrem em excesso por utilizarem uma RMI equivocada e por considerarem um período de apuração incorreto. A análise de tais alegações, no entanto, não se coaduna com a simplicidade probatória exigida para o manejo do incidente.

A apuração da Renda Mensal Inicial (RMI) de um benefício previdenciário não se limita a uma simples operação aritmética. O procedimento exige a análise de todo o histórico contributivo do segurado, a correta aplicação das eventuais regras de transição, a observância dos limites de teto e piso previdenciários, bem como a utilização adequada dos índices de atualização dos salários de contribuição, de acordo com a legislação vigente em cada período.

Da mesma forma, a verificação da exatidão do período de apuração e de eventual pagamento administrativo exige um cotejo analítico entre o título executivo, os cálculos da parte e os registros do sistema da própria autarquia.

Diante da natureza das alegações formuladas pelo agravante, é patente que a controvérsia se afasta da noção de erro material ou de nulidade flagrante, adentrando o campo da divergência sobre critérios de liquidação. A matéria, por sua natureza, exige análise técnica que ultrapassa a verificação imediata possível no âmbito da exceção de pré-executividade.

Ainda que se admita, em hipóteses excepcionais, a revisão de erro material ou aritmético nos cálculos executivos, a providência somente se justifica quando o equívoco for manifesto e verificável de plano, o que não se observa na hipótese, em que se discute a própria metodologia de cálculo da renda mensal inicial do benefício.

O incidente em questão não foi concebido para substituir a impugnação ao cumprimento de sentença, que é o meio processual adequado para o debate aprofundado sobre o valor da dívida, permitindo ampla discussão e produção de provas, conforme dispõe o artigo 535 do CPC.

O agravante insiste na tese de que o excesso de execução, por ser matéria de ordem pública, seria cognoscível a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. É certo que a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, admite a arguição de excesso de execução como matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado.

Tal circunstância não autoriza a parte a reabrir discussão já preclusa por meio de via processual inadequada.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico processual impõe a harmonização entre a proteção ao patrimônio público e a necessidade de estabilidade das relações jurídicas e segurança processual.

A possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não significa que a parte possa argui-la a qualquer tempo e por qualquer meio.

O que preclui, no caso, não é a matéria de ordem pública em si, mas o direito da parte de suscitar a controvérsia por um meio processual, a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo foi deliberadamente ignorado.

A escolha posterior de uma via processual inadequada (a exceção de pré-executividade) para debater tema que exige instrução probatória não tem o condão de reabrir a discussão.

Quando o excesso de execução decorre de mero erro de cálculo, aritmético, facilmente perceptível pela simples leitura dos autos, sua correção pode ser feita a qualquer tempo, inclusive de ofício, pois não demanda instrução. Contudo, quando a alegação de excesso se funda em critérios complexos de cálculo, como a apuração da RMI, a via adequada é a impugnação.

A inércia da Fazenda Pública em apresentar sua defesa no momento oportuno acarreta a preclusão da faculdade de discutir a matéria por meio de um incidente que não comporta a análise aprofundada que o caso requer.

Admitir o contrário seria desprestigiar os princípios da boa-fé processual e da cooperação (art. 5º e 6º do CPC), premiando a inércia da parte executada em detrimento da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

A proteção ao erário, embora de suma importância, não pode servir de pretexto para a anulação de atos processuais válidos e para a perpetuação do litígio.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada não merece reforma.

O magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar a exceção de pré-executividade, não por negar a natureza de ordem pública do excesso de execução, mas por reconhecer a inadequação da via eleita e a ocorrência da preclusão para a discussão de matéria que demanda dilação probatória.

Neste sentido:

A preclusão, conforme estabelecido no art. 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas, quando não arguida no momento processual adequado. No presente caso, a alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 535, IV, do CPC. A utilização da exceção de pré-executividade como substituto processual é inadequada, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, o que torna a matéria definitivamente preclusa. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10314274420258110000, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A decisão agravada se alinha à jurisprudência pacífica que condiciona o uso da exceção de pré-executividade à demonstração inequívoca e pré-constituída do vício, o que não se verifica na hipótese de discussão sobre critérios complexos de cálculo previdenciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026